Tribunal: TJDFT
Processo: 0731929-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDA BERNARDES COSTA, em face à decisão da Vara Cível do Guará, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, com a qual se pretende determinar à operadora de plano de saúde que autorize cirurgia cesariana com “laparotomia anexectomia/ooforectomia, a biópsia de congelação e a laqueadura tubária bilateral” e demais procedimentos para o restabelecimento da saúde da autora. Na origem, a autora alegou ser titular de plano de saúde operado por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE. Submete-se a exames periódicos desde o início da gravidez e, em ecografia realizada em 28/06/2023, foi constatada a existência de tumor. Nos exames posteriores foi constatado o crescimento do cisto e, em 24/07/2023, foi solicitada a realização de procedimento cirúrgico de cesariana, com laqueadura e a retirada do tumor para evitar o alastramento, por suspeição de tratar-se de “câncer ovariano”. Não obstante tenha solicitado autorização à operadora de planos de saúde, não obteve qualquer resposta, o que equivaleria à negativa. Ao indeferir o pedido de tutela de urgência, o magistrado fundamentou a decisão no argumento de que o relatório médico “faz menção a "interrupção da gravidez", mas sem especificar quais as respectivas condições clínicas, nem mencionar quanto à viabilidade do nascituro”. Acrescentou que os documentos não atestam “a saúde do nascituro, bem como a garantia de sua integridade física em relação aos procedimentos prescritos, sobretudo diante do avançado estágio gravitício (37 semanas)”. No mesmo dia do indeferimento, a agravante apresentou relatório médico complementar e pediu a reconsideração, mas o juízo de origem manteve a decisão vergastada. Nas razões recursais, alegou que demonstrou todos os requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil, e que “é acometida de gravidez de alto risco, com a presença de tumor gigante, alterações na dopplerfluxometria, e marcador tumoral positivo, com suspeita de malignização, sendo que demora na autorização do tratamento pode causar danos de difícil reparação, inclusive com o agravamento do seu quadro de saúde”. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar que a agravada “autorize, imediatamente, a cirurgia cesariana, a laparotomia anexectomia/ooforectomia, a biópsia de congelação e a laqueadura tubária bilateral, bem como todos os demais procedimentos necessários ao restabelecimento da saúde” e, ao final, o provimento para ratificar o pleito liminar. Preparo regular sob ID 49702808. Apresentou relatório médico complementar (ID 49716503). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “FERNANDA BERNARDES COSTA exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter obrigação de fazer, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência consistente em determinar que "a requerida autorize e custeie a cirurgia cesariana, a laparotomia anexectomia/ooforectomia, a biópsia de congelação, a laqueadura tubária bilateral, bem como todos os demais procedimentos necessários ao restabelecimento da saúde, até a plena recuperação, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) – devendo a requerida ser intimada em caráter de urgência" (ID: 167164591, p. 7, item "IV", subitem "b"). Em síntese, a parte autora narra ser beneficiária de plano de saúde operado pela parte ré, estando em dia com suas obrigações financeiras; alega a condição de gestante (37 semanas), bem como a descoberta de tumor "gigante em região anexial esquerda compatível com lesão ovariana e com marcador tumoral de alfafetoproteina positivo, com suspeição de malignização", fato que ensejou prescrição médica de procedimento cirúrgico, sem resposta da parte ré até este momento processual. Tece arrazoado jurídico sobre o tema para intentar a tutela em destaque, alfim. Com a inicial vieram os documentos do ID: 167166160 a ID: 167213152. Após intimação do Juízo (ID: 167213919; ID: 167374482), a autora promoveu as emendas de ID: 167333884 a ID: 167353304 e ID: 167399304 a ID: 167399318, incluindo guia adimplida de recolhimento das custas de ingresso. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De início, ante o recolhimento das custas de ingresso, sem qualquer ressalva, reputo prejudicada a concessão da gratuidade de justiça. Lado outro, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). Pois bem. No caso dos autos, no atual estágio processual, não estou convencido da probabilidade do direito material alegado em juízo. Com efeito, infere-se dos autos que a parte autora postula a realização de procedimentos cirúrgicos distintos, a saber, "a cirurgia cesariana, a laparotomia anexectomia/ooforectomia, a biópsia de congelação, a laqueadura tubária bilateral", lastreados em relatório médico (ID: 167166165), o qual faz menção a "interrupção da gravidez", mas sem especificar quais as respectivas condições clínicas, nem mencionar quanto à viabilidade do nascituro. A propósito do tema, a Constituição Federal dispõe sobre a garantia à inviolabilidade do direito à vida (art. 5.o, cabeça). Não obstante isso, destaco que "hoje, mesmo que se adote qualquer das outras duas teorias restritivas, há de se reconhecer a titularidade de direitos da personalidade ao nascituro, dos quais o direito à vida é o mais importante. Garantir ao nascituro expectativas de direitos, ou mesmo direitos condicionados ao nascimento, só faz sentido se lhe for garantido também o direito de nascer, o direito à vida, que é direito pressuposto a todos os demais" (REsp 1.415.727/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 04/09/2014). Nessa ordem de ideias, incumbia à autora apresentar os relatórios médicos pertinentes à saúde de seu bebê, já com 37 semanas de gestação, em observância às garantias supra mencionadas, uma vez que a tutela em exame afetará não apenas a sua esfera pessoal de direitos, como também do feto. Ocorre que a demanda se encontra totalmente desprovida de documentação hábil a atestar a saúde do nascituro, bem como a grantia de sua integridade física em relação aos procedimentos prescritos, sobretudo diante do avançado estágio gravitício (37 semanas). Sobre o tema, confira-se o r. acórdão-paradigma editado pelo e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ALVARÁ. INTERRUPÇÃO DA GRAVIDEZ. DIAGNÓSTICO SUGESTIVO DE HOLOPROSENCEFALIA ALOBAR. ABORTO. INDEFERIMENTO. PARECER DA NATJUS. ORIENTAÇÃO. SOBREVIVÊNCIA DO FETO FORA DO ÚTERO MATERNO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Em sede de pedido de alvará judicial em que se pretende a interrupção da gravidez de feto com diagnóstico sugestivo de holoprosencefalia alobar, deve ser indeferido o pedido antecipatório, quando se constata não haver elementos mínimos de prova que indiquem impossibilidade absoluta de sobrevivência da criança fora do útero materno. Ao revés, há Nota Técnica do NATJUS, a qual, ainda que meramente opinativa para o julgador, indica que aproximadamente 50% das crianças que nascem com a malformação diagnosticada no nascituro sobrevivem até 4 a 5 meses após o nascimento, e 20% sobrevivem além do primeiro ano de vida, apesar de grandes limitações físicas. 2. Nosso ordenamento jurídico pátrio confere primazia do direito à vida, erigido à categoria de direto humano fundamental. Mesmo para os adeptos da teoria natalista da personalidade jurídica, a pessoa se torna titular de todos os direitos e atributos da personalidade jurídica a partir do nascimento com vida, ainda que venha a falecer logo depois. 3. Se as provas preliminares colacionadas aos autos indicam que o feto pode nascer com vida, ainda que por curto período de tempo, não há fundamento legal para autorizar, em tutela de urgência, a interrupção da gravidez no caso concreto. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1434641, 07099808920228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 13/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todos esses fundamentos, indefiro a tutela provisória de urgência.” O pedido de reconsideração foi indeferido (ID 167541508). A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A agravante sustentou ser titular de plano de saúde operado pela ré, com cobertura ambulatorial hospitalar com obstetrícia. Está grávida de 37 semanas e desde 28/06/2023 foi diagnosticada com tumor cístico. Em razão do crescimento do cisto, foi recomendada cirurgia em 24/07/2023 (ID 49702806 - Pág. 138). Em 31/07/2023 o profissional assistente firmou novo relatório, no qual consignou a necessidade da autora submeter-se ao procedimento cirúrgico com urgência (ID 49702806 - Pág. 22): “Gestante, 36 anos, G4P2C2A1, idade gestacional de 37 semanas e 1 dia, portadora de Obesidade, Litiase Renal, SOP, Resistência à Insulina, está sob acompanhamento pré natal de alto risco por alterações na dopplerfluxometria e pela presença de tumor gigante em região anexial esquerda compatível com lesão ovariana e com marcador tumoral de alfafetoproteina positivo, com suspeição de malignização . Necessita de exérese de tumor com maior urgência a fim de evitar alastramento de lesão sugestiva de câncer e, para isso, precisa da interrupção da gravidez para melhor abordagem cirúrgica de tumor. O risco da demora estará associado à metástase de possível lesão cancerígena. Deverá também ser submetida à laqueadura tubarão bilateral por prole constituída, cesarianas prévias e enfermidade diagnosticada de suspeição de ser câncer ovariano. CODIGOS: 31309054, 31304010 e 31305016 CID: Z 35.9, O 26.9 e D27.” A operadora não teria respondido o pedido de autorização da consumidora, o que no seu entender equivaleria à negativa. O pedido de tutela de provisória foi indeferido e sob o fundamento de que não ficou demonstrada a garantia à incolumidade do nascituro. Sabidamente, cabe ao profissional de saúde e que acompanha o paciente a indicação do tratamento adequado à sua condição. Porém, é reconhecido o direito de plano de negar a cobertura de tratamento quando existe expressa previsão contratual (STJ/AgInt no REsp 1811417 /SP e AgInt no AgInt no AREsp 1427773 / SP), ou a recusa é devidamente motivada e justificada com base em estudos médicos. Não se discute a liberdade do profissional de saúde no atendimento e escolha do tratamento cabível ao paciente, mas se o plano de saúde estaria obrigado a custeá-lo de qualquer modo e a qualquer preço, ainda que, não esteja configurada a urgência e/ou não exista previsão contratual. No caso, o relatório médico aponta que a patologia que acomete a autora trata-se de “tumor complexo e gigante de ovário esquerdo de rápida progressão associada a dos no pré-natal” (ID 49702806 - Pág. 143). Da mesma forma, relatou-se necessidade de “exérese de tumor com maior urgência a fim de evitar alastramento de lesão sugestiva de câncer e, para isso, precisa da interrupção da gravidez para melhor abordagem cirúrgica de tumor” e, quanto à incolumidade do nascituro esclareceu que “está sob acompanhamento pré natal de alto risco com feto vivo e viável ao nascimento” (ID 49702806 - Pág. 22 e 188). Por fim, em novo exame realizado em 04/08/2023, o médico assistente assim esclareceu sobre o estado de saúde da agravante: “Gestante, 36 anos, G4P2C2A1, idade gestacional de 37 semanas e 5 dias, aproximadamente 9 meses de gestação, está sob acompanhamento pré natal de alto risco com feto vivo e viável ao nascimento, apresenta tumoração abdominal, diagnosticada há aproximadamente 1 mês , com alto risco de cânce e que tem seu risco de morte materna aumentando ao ser prorrogada a cirurgia. Neste momento, feto vivo está viável e não mais prematuro. CID: Z 35.9” (ID 49716503). Por fim, acrescenta-se que no exame realizado em 28/06/2023, o tumor tinha “volume estimado de 777cm3” e passou a 994,68cm3 em 25/07/2023, o que revela crescimento de mais de 28% em menos de um mês (ID 49702806 - Págs. 79 e 118). Assim, o perigo de dano resta caracterizado nos autos. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR e para determinar à agravada a cobertura do procedimento cirúrgico prescrito pelo médico assistente da autora, na forma como solicitado. Atribuo a esta decisão força de mandado, que pode, portanto, ser cumprida de forma imediata, independentemente da expedição de qualquer outro documento para tanto. Em caso de descumprimento arbitro multa de R$500,00 (quinhentos reais) por dia. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 04 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46